Tribunal: STF
Processo: ARE 1494411
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Raimundo Nonato Ramos Siqueira, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE DE PAPÉIS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADES AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA READEQUADA. DIMINUIÇÃO DA PENABASE. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 1. A apresentação de documento público falso - DARF - perante autoridade administrativa federal – a Receita Federal, com a finalidade de obter de certidão, ofende interesse da União e, portanto, constitui crime da competência da Justiça Federal, a teor do art. 109 da CF. 2. A inobservância da regra quanto ao direito ao silêncio gera apenas nulidade relativa, devendo ser comprovado o prejuízo, o que não ocorreu na hipótese, em que o réu negou os fatos e atribuiu a autoria a terceira pessoa. A condenação está baseada em outras provas produzidas durante a instrução processual. 3. A conduta de usar DARF como comprovante de pagamento falso subsume-se ao delito do artigo 293, §1º, V, do Código Penal em razão dessa norma ser especial em relação à descrição da conduta contida no art. 2º, I, ou no art. 1°, IV, ambos da lei 8.137/90, que contêm descrição mais genérica em relação ao objeto da contrafação. 4. Não há que se falar em absorção de crimes, eis que o uso de DARF contrafeito perante a Central de Atendimento ao Contribuinte da Delegacia da Receita Federal não teve como desiderato garantir a sonegação do débito tributário, mas tão somente a expedição de uma certidão pelo órgão fazendário. Em outros termos, não é etapa necessária e anterior à elisão fiscal fraudulenta. 5. A materialidade e a autoria do delito do art. 293, §1º, V, do Código Penal restaram demonstradas pelos documentos acostados aos autos, pelas declarações das testemunhas e pelas declarações do réu colhidas em juízo. 6. Dosimetria da pena readequada. Existência de inquéritos e ações penais em curso não se prestam a majorar a pena-base a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade. Nesse sentido, é o enunciado 444 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Os elementos necessários para caracterização da personalidade comprometida, a meu ver, estão ausentes na espécie. 7. Concessão dos benefícios da justiça gratuita nos termos do art. 99, §3°, da Lei n° 13.105/2015. 8. Apelação provida em parte.” 



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 109, IV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da competência de Justiça Federal, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA NO ÂMBITO CASTRENSE. RÉU CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA A BENS JURÍDICOS TITULARIZADOS PELAS FORÇAS ARMADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. 1. Em tempo de paz, revela-se excepcional a qualificação do agente civil como sujeito ativo de crime militar. Exige-se, para tal efeito, que a ação supostamente delituosa seja capaz de ofender ‘bens jurídicos tipicamente associados à função de natureza castrense, cujos contornos estão assim tracejados no art. 142 da Constituição Federal’ (HC 106.213/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe de 03.10.2011). 2. Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pela suposta prática dos crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso, tipificados, respectivamente, nos arts. 312 e 315 do Código Penal Militar. Precedentes. 3. A inserção de informações inverídicas em formulário destinado à obtenção, junto ao Exército Brasileiro, de registro de atirador desportivo atinge bens e serviços de cunho administrativo – não militar, portanto –, de interesse da União, a atrair a competência da Justiça Federal, ex vi do inciso IV do art. 109 da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 186365 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 30.06.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO EMITIDO PELO INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A falsificação de documento público cuja responsabilidade pela emissão recai sobre a administração pública federal (Certidão Negativa de Débitos emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, no caso) atinge o interesse da união, o que atrai a competência da justiça federal. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de falsificação de documento público (art. 297 do Código Penal) para o crime de falsidade material de atestado ou certidão (art. 301, § 1º, do Código Penal) –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora agravante, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 184707 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 23.09.2021)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente